Tribunal: CARF
Processo: 11634.720009/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL EM CONDOMÍNIO FAMILIAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou parcialmente procedente impugnação a auto de infração lavrado para exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios de 2008 e 2009. A exigência decorreu da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-calendário de 2007 e 2008. O crédito tributário constituído foi de R$ 149.065,47, compreendendo imposto, multa proporcional e juros de mora.
O contribuinte, agricultor, alegou que os valores depositados decorrem de atividade rural desenvolvida em condomínio familiar com os irmãos, e que a movimentação financeira se deu por meio de contas particulares dos condôminos. Sustentou que todos os recursos teriam sido informados em declarações proporcionais e que a exigência de correspondência exata entre depósitos e documentos fiscais é incompatível com a realidade econômica do setor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os depósitos bancários atribuídos ao contribuinte podem ser considerados rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da alegação de que se referem à atividade rural em condomínio familiar; e
(ii) saber se a documentação apresentada pelo contribuinte é suficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação vigente estabelece presunção relativa de omissão de rendimentos em relação a depósitos bancários cuja origem não seja comprovada com documentação hábil e idônea. No caso, embora o contribuinte tenha sido regularmente intimado a justificar os créditos bancários, não apresentou documentação suficiente e individualizada que comprovasse a origem dos recursos.
O julgamento de origem avaliou individualmente os depósitos e acolheu parcialmente as justificativas, mas manteve a tributação sobre valores cuja origem não foi demonstrada, incluindo transferências de terceiros que não foram correlacionadas à atividade rural.
A jurisprudência administrativa consolidada por súmulas do CARF reforça a validade da presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, inclusive exigindo correlação analítica entre depósitos e documentos fiscais para afastar o lançamento tributário.
A tese de que as movimentações bancárias representam redistribuição interna de recursos comuns à atividade rural familiar, sem acréscimo patrimonial, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720009/2012-42
ACÓRDÃO
2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO APARECIDO SCOPARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL EM
CONDOMÍNIO FAMILIAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, que julgou parcialmente procedente
impugnação a auto de infração lavrado para exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios de 2008 e 2009. A
exigência decorreu da constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada nos anos-calendário de 2007 e 2008. O crédito tributário
constituído foi de R$ 149.065,47, compreendendo imposto, multa
proporcional e juros de mora.
O contribuinte, agricultor, alegou que os valores depositados decorrem de
atividade rural desenvolvida em condomínio familiar com os irmãos, e que
a movimentação financeira se deu por meio de contas particulares dos
condôminos. Sustentou que todos os recursos teriam sido informados em
declarações proporcionais e que a exigência de correspondência exata
entre depósitos e documentos fiscais é incompatível com a realidade
econômica do setor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os depósitos bancários atribuídos ao contribuinte podem ser
considerados rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
2
9.430/1996, diante da alegação de que se referem à atividade rural em
condomínio familiar; e
(ii) saber se a documentação apresentada pelo contribuinte é suficiente
para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação vigente estabelece presunção relativa de omissão de
rendimentos em relação a depósitos bancários cuja origem não seja
comprovada com documentação hábil e idônea. No caso, embora o
contribuinte tenha sido regularmente intimado a justificar os créditos
bancários, não apresentou documentação suficiente e individualizada que
comprovasse a origem dos recursos.
O julgamento de origem avaliou individualmente os depósitos e acolheu
parcialmente as justificativas, mas manteve a tributação sobre valores cuja
origem não foi demonstrada, incluindo transferências de terceiros que não
foram correlacionadas à atividade rural.
A jurisprudência administrativa consolidada por súmulas do CARF reforça a
validade da presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996,
inclusive exigindo correlação analítica entre depósitos e documentos fiscais
para afastar o lançamento tributário.
A tese de que as movimentações bancárias representam redistribuição
interna de recursos comuns à atividade rural familiar, sem acréscimo
patrimonial, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva,
substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/JFA, de lavra da Auditora-Fiscal Marilda Monteiro Cesar Ferreira:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 128
a 136, com ciência do sujeito passivo em 13/01/2012 (fl. 139), relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, exercícios 2008 e 2009, anos-calendário 2007 e
2008, sendo apurados os seguintes valores:
IRPF
Suplementar:
R$
71.606,55
Multa
Proporcional:
R$
53.704,46
Juros
de
Mora
(calculados
até
30/12/2011):
R$
23.754,46
Total do crédito tributário apurado: R$ 149.065,47
Motivou o lançamento de ofício (Termo de Verificação Fiscal às fls. 122 a 127) a
constatação de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada nos anos-calendário 2007 e 2008.
Tempestivamente, em 14/02/2012, o sujeito passivo apresentou a impugnação de
fls. 149 a 158, alegando em síntese o que se segue:

o impugnante é agricultor;

todas as propriedades rurais, bem como todos os implementos agrícolas,
são tidos em condomínio familiar, de forma que detém apenas 1/3 das
propriedades;

as atividades são desenvolvidas em condomínio com seus irmãos Valdinei
Scoparo e João Felício Scoparo;

todos os recursos que circularam pela conta bancária são oriundos do
exercício de sua profissão de agricultor;

por trabalharem em conjunto, os irmãos circularam os recursos por
contas particulares, sem muito critério, o que explica a transferência
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
4
entre as contas bancárias dos irmãos para pagamento de despesas de
custeio agrícola;

quando se apresentou a declaração, cada um dos irmãos informa receitas
e despesas da atividade rural na proporção de 1/3 para cada um;

traz informações e documentos com o objetivo de comprovar a circulação
de recursos da atividade de agricultura em condomínio por sua conta
bancária.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 159 a 240.

Referido acórdão foi assim ementado:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se configurando nem
uma circunstância nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 29/06/2016 (fls. 269), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/07/2016 (fls. 277), no qual se sustenta,
sinteticamente:

a) A incorreta consideração dos valores de imposto recolhido contraria o art. 142
do CTN, na medida em que desconsidera a opção feita pelo contribuinte pela
declaração de ajuste anual simplificada, resultando em apuração incompatível
com os valores efetivamente pagos e desconsiderando o desconto de 20%
inerente a essa forma de declaração;
b) A manutenção do lançamento com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 fere o
princípio da capacidade contributiva e o devido processo legal, dado que ignora a
origem comprovada dos depósitos bancários como provenientes da atividade
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
5
rural exercida em condomínio familiar, com receitas já declaradas em proporção
(1/3) entre os irmãos;
c) A imputação integral dos rendimentos à parte-recorrente viola o princípio da
individualização da base de cálculo, porquanto os recursos têm origem na
atividade rural em condomínio com os irmãos, sendo que cada um declara 1/3
dos rendimentos nas respectivas declarações;
d) A desconsideração de documentos comprobatórios apresentados, como
recibos de vendas de soja e transferências bancárias entre membros da família,
ofende o art. 42 da Lei n.o 9.430/96, pois os indícios de origem dos recursos
afastam a presunção legal de omissão de rendimentos;
e) A exigência de exata correspondência entre os depósitos e documentos fiscais
representa interpretação excessivamente rigorosa da norma, contrariando a
razoabilidade e desconsiderando a realidade econômica da atividade rural,
caracterizada por informalidade e movimentação de recursos entre familiares
condôminos;
f) A desconsideração de transferências entre contas de familiares, como as
realizadas pelos irmãos e a mãe da parte-recorrente, infringe o critério de
materialidade tributária, dado que tais operações não representam acréscimo
patrimonial tributável, mas redistribuição de recursos comuns à atividade agrícola
familiar;
g) A caracterização de transferência entre contas do próprio contribuinte como
receita nova contradiz o conceito de fato gerador do imposto de renda, que exige
acréscimo patrimonial novo e efetivo, o que não se verifica em simples
movimentações internas;
h) A não vinculação direta entre documentos de venda de soja e depósitos
bancários não autoriza a manutenção da tributação com base em presunção, pois
os elementos trazidos aos autos demonstram, de forma plausível, que os valores
decorrem da atividade rural em condomínio, mesmo que não haja coincidência
exata de datas e valores.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

[...] seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, para o fim de ser
declarado nulo o Auto de Infração de fls. 128 a 136, ou, subsidiariamente, para
que se reconheça a improcedência do lançamento nos termos expostos nas
razões recursais, com a consequente exclusão dos valores indevidamente
considerados como omissão de rendimentos.

É o relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
6

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

Fatos Geradores Identificados
Ano-calendário de 2007:
a) Rendimento não declarado identificado por meio de depósitos bancários
de origem não comprovada nos meses de março, junho, setembro,
outubro, novembro e dezembro, com valores individualizados entre R$
2.931,80 e R$ 61.473,33.
Ano-calendário de 2008:
b) Rendimento não declarado igualmente identificado por meio de
depósitos bancários de origem não comprovada nos meses de fevereiro,
março, maio, junho, outubro, novembro e dezembro, com valores que
vão de R$ 4.000,00 até R$ 41.000,00.
Infrações Apuradas
a) Omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, conforme apurado em procedimento fiscal
baseado no art. 926 do Decreto n.o 3.000/1999 (RIR/99).
b) Os valores depositados não foram justificados documentalmente pelo
contribuinte, nos termos do Termo de Verificação e Encerramento
integrante do Auto de Infração.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
7
O procedimento fiscal foi instaurado por meio do Mandado de Procedimento Fiscal
n.o 09.1.02.00-2011-0929-3, com ciência do contribuinte em 19/04/2011. A ação fiscal recaiu
sobre os anos-calendário de 2007 e 2008, com foco específico no Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), conforme autorização dos artigos 904, 911 e 926 do Decreto n.o 3.000/99 (RIR/99).
O sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos que comprovassem a
origem dos depósitos bancários efetuados em sua conta corrente no Banco do Brasil e também na
conta mantida no Banco HSBC.
Embora tenha solicitado prorrogações de prazo e apresentado parte da
documentação exigida, o contribuinte não teria comprovado documentalmente a origem de
diversos depósitos e créditos bancários, conforme exigência contida no termo de intimação fiscal
datado de 13/07/2011, segundo a interpretação da autoridade tributária.
Após a exclusão de operações irrelevantes (como estornos, cheques devolvidos e
resgates de poupança), foram identificados depósitos e créditos bancários com origem não
comprovada, o que, segundo o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, configura omissão de rendimentos.
Esses valores alegadamente não declarados totalizaram os seguintes montantes
anuais:
a) Ano-calendário de 2007: R$ 152.069,14
b) Ano-calendário de 2008: R$ 113.541,65

Por seu turno, o órgão julgador de origem rejeitou o pedido de nulidade do auto de
infração, fundamentando que:

a) O lançamento tributário foi efetuado por autoridade competente,
conforme dispõe o art. 904 do RIR/99.

b) A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

c) Inexistiu cerceamento de defesa ou qualquer outro vício formal que
ensejasse a nulidade do lançamento, conforme o art. 59 do Decreto n.o
70.235/72.

Quanto ao mérito, o julgamento reafirmou o entendimento de que, nos termos do
art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, constitui presunção legal relativa (juris tantum) a omissão de
rendimentos os valores creditados em contas bancárias cuja origem não seja documentalmente
comprovada.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
8
Dessa forma, reconheceu-se a validade da metodologia fiscal adotada, segundo a
qual bastaria ao Fisco demonstrar os créditos bancários e intimar o contribuinte para que este
produzisse prova hábil e idônea da origem dos recursos.
A autoridade julgadora avaliou individualmente os depósitos bancários, acolhendo
parcialmente as alegações do contribuinte. Destacaram-se os seguintes pontos:
Foram aceitas algumas justificativas e documentos relativos a vendas de produtos
agrícolas, com base em notas fiscais, cheques e comprovantes bancários.
Entretanto, diversos valores transferidos por irmãos e outros terceiros para a conta
do contribuinte não foram correlacionados à atividade rural, sendo mantidos como valores de
origem não comprovada.
Também foram desconsideradas justificativas baseadas apenas em declarações
genéricas ou documentos que não guardavam vínculo direto com os créditos bancários
específicos.

3
MÉRITO
Conforme se lê nas razões recursais, todos os argumentos redigidos pela parte-
recorrente têm como denominador comum alegado erro na leitura e na interpretação do
instrumental probatório, cujo resultado foi a inclusão na base calculada do tributo de valores
destinados a terceiros, inassimilável ao patrimônio do sujeito passivo.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Nos autos, verifica-se que a fiscalização obteve os extratos bancários e intimou o
contribuinte a justificar os créditos ali lançados, com identificação da natureza e origem dos
recursos. Não houve, entretanto, resposta válida às intimações, tampouco apresentação de
documentos hábeis a afastar a presunção legal.
O contribuinte argumenta que a mera movimentação bancária não configura renda
tributável e que os valores poderiam representar movimentação de recursos próprios,
transferências entre contas ou ingressos de terceiros. A tese, contudo, é insuficiente sem a devida
comprovação documental específica de cada operação.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
9
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
10
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na “fase contenciosa”, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
11
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da
Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores
recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição da
presunção relativa de omissão. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA.
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula
CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física”. A divisão dos valores, em caso de conta conjunta,
somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes recebidos,
e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da
presunção. “A desconsideração de créditos em conta de depósito ou
investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-
titulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já declarados
originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver comprovação de
que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores declarados (apropriação
ou aproveitamento de valores já declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
12
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Rejeito a ideia de que o art. 142 do CTN afete a consideração da opção pela
declaração de ajuste anual simplificada. O art. 142 apenas define quem é competente para
constituir o crédito tributário e vincula o lançador à atividade de lançamento, sem tratar de
critérios de apuração nem de modalidades de declaração escolhidas pelo contribuinte. Logo, não
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
13
há conflito entre a competência do Auditor-Fiscal e a opção do contribuinte pela fórmula
simplificada, que permanece válida para fins de cálculo do imposto devido. O que está em
discussão não são deduções glosas, mas, diferentemente, ingressos aparentemente não
declarados.
Ademais, observo que a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96 respeita o princípio da
capacidade contributiva e o devido processo legal. Trata-se de presunção relativa (juris tantum)
que apenas inverte o ônus da prova, facultando ao contribuinte afastá-la mediante documentação
hábil e idônea. Além disso, o contraditório e a ampla defesa estão plenamente garantidos, pois só
após a intimação e apresentação de impugnação é que se instaura o procedimento administrativo
em que se analisam os documentos apresentados.
Em sentido semelhante, não há violação do princípio da individualização da base de
cálculo ao imputar integralmente os depósitos ao titular da conta. A presunção incide sobre quem
efetivamente recebeu os recursos, cabendo ao contribuinte demonstrar a parcela devida a
terceiros – no caso, os irmãos –, o que não ocorreu de forma satisfatória. Há, aqui, uma deficiência
probatória, pois o recorrente não demonstrou como sua operação em condomínio estaria
estruturada, tampouco trouxe elementos que pudessem determinar, ainda que indiretamente, os
contornos quantificadores do condomínio. Assim, o lançamento respeita a individualização
prevista em lei, pois espelha o ônus probandi do contribuinte.
De fato, a autoridade fiscal analisou os documentos apresentados (recibos de venda
de soja, notas fiscais e comprovantes de transferência) e comprovou a origem apenas de parte dos
depósitos (ingressos). Nos casos em que não houve correlação direta entre documentos fiscais e
lançamentos bancários, a presunção relativa manteve-se plenamente válida, não havendo ofensa
ao art. 42, mas aplicação correta do ônus de provar a origem dos valores.
Exigir-se mínima correlação entre depósitos e documentos fiscais não é
interpretação excessivamente rigorosa, mas fiel aplicação do art. 42, que requer documentação
idônea para afastar a presunção de omissão. A informalidade natural da atividade rural não
exonera o contribuinte do dever de manter registros suficientes para demonstrar o vínculo entre a
operação econômica e o depósito bancário.
Observe-se que as exceções do art. 42, § 3o, I (transferências de contas da própria
pessoa) não se aplicam a movimentações entre contas de terceiros, ainda que sejam membros da
família. Transferências de recursos comuns ao condomínio familiar não se confundem com simples
repasse interno de titularidade única e, portanto, estavam sujeitas à prova de origem.
Frise-se também que a hipótese prevista no art. 42, § 3o, I apenas exclui
transferências entre contas do mesmo titular. Como as movimentações questionadas provinham
de contas em nome dos irmãos ou da mãe, não se enquadram nessa exceção, de modo que não
houve erro ao tratá-las como ingressos a serem comprovados, e não como mera redistribuição
de recursos próprios, já declarados ou contabilizados.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
14
Por fim, mas não menos importante, a falta de coincidência exata de datas e
valores não impede a aplicação da presunção relativa de omissão de rendimentos. O
contribuinte teve a oportunidade de demonstrar, de forma plausível, o nexo entre as vendas de
soja em condomínio e os depósitos, mas não o fez de maneira suficiente para afastar a presunção
legal, permitindo a tributação com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Para auxiliar a visualização do juízo de aplicação do art. 42 ao caso concreto, há
pouco apresentado de forma analítica e em prosa corrente, apresento a seguinte sintetização:

INGRESSO
ARGUMENTO
FUNDAMENTAÇÃO
R$ 25.266,48
Comprovação por recibo de venda
de soja em grãos a Benedito
Menossi, em nome do irmão-
condômino
João
Felício
Scoparo/Simone L. Scoparo (fls.
160–161).
Não comprovada a origem, pois
“não se pode relacionar o depósito
de R$ 25.266,48 à citada venda de
soja”.
R$ 2.931,80
Origem atribuída a saldo de venda
de soja em grãos realizada em
05/12/2006 pelo falecido pai Álvaro
Scoparo (valor total R$ 3.483,98),
conforme documento de fl. 162.
Rejeição
por
entender
que
o
documento “não comprova haver
qualquer ligação entre a venda de
soja em grãos e o depósito de R$
2.931,80”.
R$ 28.275,78
Várias vendas de soja em grãos pelo
condomínio a Ind. e Com. de
Produtos Menossi Ltda., totalizando
R$ 55.953,20, comprovadas por
notas fiscais e cheques (fls. 173–
196).
“Não comprovada a origem, pois
cheques e notas fiscais não guardam
qualquer relação com os depósitos
na conta do contribuinte” de R$
28.275,78.
R$ 34.443,79
Transferência de R$ 13.000,00 da
conta
do
irmão
condômino
e
documentos de venda de soja em
grãos (fls. 198–219) demonstram
origem familiar do valor.
Indeferimento por não comprovar
“qualquer relação com a atividade
rural”
nem
entre
notas
fiscais/cheques e os depósitos que
somam R$ 34.443,79.
R$ 3.000,00 (dez/2007)
Transferência
interna
de
R$
3.000,00 entre contas de familiares
agricultores, considerada repasse
condominial e não renda tributável.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
3.000,00.
R$ 4.500,00 (fev/2008)
Transferência de R$ 4.500,00 da
conta do irmão Valdinei Scoparo,
em
interesse
do
condomínio
familiar.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
4.500,00.
R$ 5.000,00 (mar/2008)
Transferência de R$ 5.000,00 da
conta de Valdinei Scoparo ao
recorrente, ajustada internamente
no condomínio rural.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
5.000,00.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720009/2012-42
15
R$ 4.000,00 (mai/2008)
Transferência de R$ 4.000,00 da
conta de João Felício Scoparo, em
interesse do condomínio agrícola.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
4.000,00.
R$ 13.000,00 (mai/2008)
Transferência de R$ 13.000,00 da
conta de João Felício Scoparo, em
interesse do condomínio agrícola.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
13.000,00.
R$ 24.000,00 (mai/2008)
Transferência de R$ 24.000,00 da
conta de João Felício Scoparo, em
interesse do condomínio agrícola.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
24.000,00.
R$ 3.000,00 (jun/2008)
Transferência de R$ 3.000,00 da
conta da mãe Izolina Scoparo, em
ajuste de contas familiares no
condomínio rural.
“Ainda que demonstre que o valor
advém da conta de sua mãe, não se
refere a valor anteriormente tributado e não comprovada
qualquer relação com a atividade
rural” para R$ 3.000,00.
R$ 4.000,00 (out/2008)
Transferência de R$ 4.000,00 da
conta de João Felício Scoparo,
integrada à distribuição interna de
receitas do condomínio agrícola.
“Não comprovada qualquer relação
com a atividade rural exercida pelo
interessado” para o depósito de R$
4.000,00.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 308
DF CARF MF
Original